Tribunal: TJDFT
Processo: 0733518-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Processo : 0733518-36.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra o pronunciamento judicial (id. 103938753 dos autos originários n. 0007207-61.2012.8.07.0001), proferido em ação de inventário, que nada proveu em relação à questão apreciada em decisão pretérita, nos seguintes termos: 1. Nada a prover em relação à petição de id. 94640695, porquanto a questão já foi apreciada pela decisão de id. 88955246 (item 2). 2. Intime-se, novamente, a inventariante para cumprir os itens 1 e 3 da decisão de id. 88955246. Prazo: 15 (quinze) dias. Feito, dê-se vista à Fazenda Pública. I O agravante observa que, quando determinado herdeiro renuncia ou cede seu direito, é normal a secretaria do juízo tomar a assinatura do interessado presencialmente. Anota que esse procedimento foi interrompido pela restrição de acesso de público às dependências do Tribunal. Contudo, por se tratar de processo eletrônico, entende ser possível a digitalização do “Termo de Cessão de Direito” e disponibilização via internet. Defende que o novo requerimento de liberação do “termo de cessão” para impressão e assinatura não resulta prejuízo à Justiça, ponderando que a pandemia tem piorado a situação econômica da sociedade em geral. Alega que, por ser beneficiário da gratuidade de justiça, faz jus ao direito de obter a escritura pública de cessão dos direitos hereditários gratuitamente, ou de assinar o referido documento presencialmente na Secretaria do juízo de origem. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão atacada, para disponibilizar “os Termos de Cessão de Quinhão Hereditários para que sejam impressos e colhidas as assinaturas, reconhecidas as firmas e juntados aos autos”, ou “que seja expedida Autorização aos Cartórios para respectiva lavratura” de escritura pública. Decido. O recurso não pode ser admitido. O pedido de expedição de termo cartorário de renúncia do direito ao quinhão hereditário foi indeferido, em razão das restrições de acesso de público externo às dependências do Tribunal, por conta da pandemia causada pela Covid-19 (id. 88955246 dos autos originários), isso quando o processo já tramitava por meio eletrônico. Essa decisão foi disponibilizada no DJe em 20.04.2021 (id. 89452630 dos autos originários). Em 15.06.2021, ou seja, após o transcurso do prazo recursal, o agravante renovou o pedido de elaboração de termo de cessão de direitos de quinhão hereditário, sem trazer qualquer fato novo (id. 94640695 dos autos originários). Daí o ato judicial atacado, nada provendo quanto à renovação do pedido. Afinal, o juízo não estava obrigado a reapreciar matéria já analisada anteriormente. Nesse quadro, nítida a interposição do recurso de forma extemporânea. Com efeito, a renovação de pedido ou pedido de reconsideração não conduzem à suspensão ou interrupção de prazo, salvo norma em contrário, tampouco ressuscitam a discussão de tema tratado em decisão anterior, nos termos do art. 507 do CPC. A propósito, já decidiu o TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. Preceitua o artigo 1003, § 5o, do Código de Processo Civil, que o lapso temporal para a interposição de recursos, incluindo-se nessa norma o agravo de instrumento, é de quinze dias. O pedido de reconsideração formulado pela parte ao magistrado de primeiro grau não tem a aptidão de interromper, tampouco suspender o prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento. Considerando que a parte não apresentou o recurso de agravo de instrumento dentro do prazo legal, não atendendo ao requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, imperativo se mostra o desprovimento do presente agravo interno. (AGI 2016.00.2.037265-5, Rel. Desembargador Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 26.04.2017, DJe 10.05.2017) Já o pedido de dispensa do recolhimento de emolumentos cartorários na confecção de escritura pública, em razão da gratuidade de justiça, não foi tratado no ato judicial impugnação no presente agravo de instrumento. Logo, inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento se não submetida previamente à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Aliás, intimado para falar sobre a tempestividade e inovação recursal (id. 30108482 dos autos originários), o agravante informa que apresentou, na origem, requerimento de dispensa de pagamento dos emolumentos cartorários, aduzindo que o deferimento poderá prejudicar este agravo (id. 30395025 dos autos originários). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Após preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 12 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator